Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709474-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: GALERIA MAMY BABY LTDA, ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS AGRAVADO: JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eloá Zalen Araújo Farias e Galeria Mamy Baby Ltda. em face da decisão que, resolvendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica aviado no curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado – Jamalaldin Hilal Mohamad Darnasser – em desfavor de Patrícia Araújo do Nascimento Farias, acolhera o pedido, autorizando o redirecionamento dos atos expropriatórios às ora agravantes. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par da ausência de bens passíveis de penhora, ressoara patente a conduta da executada em protelar a satisfação do débito que a aflige, e, outrossim, a realização, pela devedora, de atos de administração da empresa individualizada, de titularidade de sua filha, indicativos de subsistência de utilização fraudulenta da empresa e de confusão patrimonial e de responsabilidades, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil, satisfazendo o pressuposto para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento de atos expropriatórios em seu desfavor, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma do decisório arrostado e o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, na petição inicial do incidente, alegara o exequente que a empresa estaria sendo utilizada para ocultação de bens, sustentando que a gestão de fato do empreendimento não seria exercida por Eloá, mas por sua mãe, Sra. Patrícia Araújo, sob a justificativa de que a última possuía procuração outorgada pela primeira agravante. Verberaram que, segundo o agravado, essa circunstância configuraria indícios de desvio de finalidade e ocultação patrimonial, justificando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e que a Galeria Mamy Baby teria sido criada para evitar a execução de débitos da Sra. Eloá, utilizando-se do nome de sua mãe como administradora informal da empresa, ao passo que a empresa não possuiria autonomia financeira, subsistindo indícios de transferência irregular de bens e valores entre Eloá e sua genitora. Consignaram que, no entanto, o exequente não apresentara qualquer prova documental concreta de aludidas alegações, baseando-se unicamente em suposições e na relação de parentesco entre as envolvidas e um áudio em que não se conseguiria comprovar quem são os interlocutores. Aduziram que, em sua defesa, demonstraram, por meio de 2 (duas) escrituras públicas declaratórias de lojistas da Galeria Mamy Baby, que Eloá Zalem é a única proprietária e administradora legítima do empreendimento, e, ademais, juntaram aos autos contrato firmado entre Eloá e terceiros, com firma reconhecida antes da sua inclusão no processo, evidenciando sua autonomia financeira e afastando qualquer presunção de confusão patrimonial. Apontaram que fora demonstrado que a procuração concedida à Sra. Patrícia Araújo fora outorgada apenas em razão da necessidade de Eloá se ausentar temporariamente de Brasília para tratar de questões pessoais em Goiânia, sem qualquer desvio de finalidade, demonstrando, pela oitiva das testemunhas, que todas as decisões relativas à administração da Galeria Mamy Baby sempre foram tomadas exclusivamente por Eloá, ao passo que sua mãe apenas a auxiliava em algumas tarefas operacionais, não havendo qualquer dos lojistas declarado que Patrícia Araújo exercia qualquer controle sobre a empresa ou que atuava em prejuízo dos credores. Realçaram que a decisão agravada acolhera o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em seu desfavor sob o fundamento de que haveria confusão patrimonial, decorrente do fato de que a agravante Eloá teria outorgado procuração para sua genitora e que a Galeria Mamy Baby seria gerida por interpostas pessoas para ocultação patrimonial, baseando-se, ainda, em alegações de que a empresa não teria autonomia financeira e de que haveria indícios de desvio de finalidade, sem, no entanto, apontar provas concretas para tais conclusões. Destacaram que, ademais, foram autorizados atos expropriatórios, incluindo bloqueio de bens e restrição de veículos, sem o devido exaurimento de medidas anteriores para localização de patrimônio da real devedora. Reprisaram que há 2 (duas) escrituras públicas declaratórias firmadas por lojistas da Galeria, não impugnadas e sequer mencionadas pela decisão, nas quais os comerciantes declaram expressamente que a Sra. Eloá é a proprietária do empreendimento, documentos que atestariam a realidade do quadro societário da empresa e confeririam presunção de veracidade aos depoimentos ali consignados. Acresceram constar dos autos contrato firmado entre a primeira agravante e terceiros, com firma reconhecida em data anterior à sua inclusão no processo, demonstrando cabalmente sua condição de proprietária e gestora da Galeria Mamy Baby, o qual fora ignorado pela decisão arrostada. Asseveraram que todos os depoimentos colhidos envolvendo os lojistas da galeria destacam que a Sra. Patrícia apenas auxilia Eloá na gestão, mas todas as decisões são tomadas exclusivamente pela primeira agravante. Afirmaram que a decisão recorrida desconsiderara completamente a interpretação restritiva da desconsideração da personalidade jurídica, como estabelecido pelo Enunciado 146 do CJF, contrariando, ainda, entendimento consolidado por esse sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional e exige prova concreta do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aduzira que a decisão agravada parece confundir os conceitos da Teoria Maior e da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, somente podendo ser aplicada essa última, de forma excepcional, em relações de consumo, trabalhistas e ambientais, ao passo que o caso sob exame versa sobre relação estritamente cível. Concluíram pela necessidade de reforma da decisão vergastada, porquanto ausente prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade e, ainda, porque presumira indevidamente a subsistência de fraude sem lastro probatório. Apontaram que o provimento agravado impusera-lhes o dever de prova de que não houvera confusão patrimonial, ônus que deveria recair sobre o exequente, destacando que houvera interpretação errônea da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Reprisaram que os áudios colacionados, referentes a escutas ambientais gravadas em ambiente privado entre suposta pessoa interessada e a Sra Patrícia, içados como prova de que a Sra Eloá é apenas uma laranja na Galeria Mamy Baby Ltda. foram impugnados, e, entrementes, o Juízo de origem, não apreciara aludida impugnação. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Eloá Zalen Araújo Farias e Galeria Mamy Baby Ltda. em face da decisão que, resolvendo o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica aviado no curso do cumprimento de sentença que maneja o agravado – Jamalaldin Hilal Mohamad Darnasser – em desfavor de Patrícia Araújo do Nascimento Farias, acolhera o pedido, autorizando o redirecionamento dos atos expropriatórios às ora agravantes. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par da ausência de bens passíveis de penhora, ressoara patente a conduta da executada em protelar a satisfação do débito que a aflige, e, outrossim, a realização, pela devedora, de atos de administração da empresa individualizada, de titularidade de sua filha, indicativos de subsistência de utilização fraudulenta da empresa e de confusão patrimonial e de responsabilidades, na forma preconizada pelo artigo 50 do Código Civil, satisfazendo o pressuposto para levantamento do véu inerente à personalidade jurídica. Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento de atos expropriatórios em seu desfavor, e, alfim, o provimento do agravo, com a reforma do decisório arrostado e o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física executada, sob o fundamento de que demonstrada confusão patrimonial entre a devedora e a pessoa jurídica alcançada pelo decreto de desconsideração, de titularidade da filha da executada. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à aferição da presença, no caso concreto, dos pressupostos necessários para que haja o redirecionamento dos atos expropriatórios à empresa da qual a excutida seria sócia oculta. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos autos do cumprimento de sentença, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor de Patrícia Araújo Nascimento Farias almejando forrar-se com o crédito que individualizara, assegurado pelo título executivo judicial formado no ambiente de ação monitória. Durante o itinerário procedimental, diante da dificuldade de localização de patrimônio da executada, fora instaurado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora, almejando o agravado o redirecionamento dos atos expropriatórios à sociedade empresária da qual a executada figuraria como administradora e à sua única sócia, filha da devedora, inserindo-as na composição passiva do executivo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada fora processado em autos apartados e, ao final, acolhido, desconsiderando-se, de forma inversa, a personalidade jurídica da sociedade empresária individualizada, redirecionando-se os atos expropriatórios à empresa e à sua única sócia, inserindo-as na composição passiva do executivo, confira-se[1]: “(...) Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa formulado por JAMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER em face de ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS e GALERIA MAMY BABY LTDA., pessoa jurídica na qual figura como sócia e empresa figurada à devedora da demanda principal, a saber, PATRÍCIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS, partes qualificadas. Narra a exequente que Patrícia figura como administradora em plenitude de poderes na sociedade Galeria de propriedade da Sra Eloa. Informa que Patrícia é genitora de Eloa. Com tal fundamento, diante da impossibilidade de se encontrar bens da executada para a satisfação de seu crédito, pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica de interposta sociedade empresária para que os bens dela e da única sócia, Eloa, respondam pelo débito exequendo. Destaca que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da exequente para satisfazer a dívida exequente, tendo sido infrutíferas todas as diligências intentadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, na tentativa de localização do paradeiro da devedora e de seus bens. onsigna que a devedora nos autos de cumprimento de sentença, Patrícia Araújo, é quem, de fato, controla e gere a empresa Galeria Mamy Baby, e não sua filha, Eloa, que figura apenas como "laranja", manobra utilizada para proteger os ativos da executada Patrícia contra reclamações de credores. Decisão ID 196880415 defere o processamento do pedido. Citadas, as partes rés apresentaram contestação em ID 204981862. Não suscitam preliminares e no mérito, asseveram que a primeira ré, Eloa, possui independência financeira desde os seus 17 anos, o que a levou até mesmo a ser emancipada em 2021. Alegam que Eloa sempre quis ser empresária e que em 2021, visualizou uma grande oportunidade na aquisição da empresa demandada, Galeria Mamy Baby. Sustentam que Eloa sempre obteve apoio dos pais, mas que jamais houve sucessão ou substituição da administração da aludida galeria para a genitora, Sra. Patrícia. Impugnam os documentos anexados pela parte autora e pleiteiam a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 205852147. Em sede de especificação de provas, apenas a parte autora se manifestou, requerendo a produção de prova testemunhal (ID 207127407). As partes rés, por sua vez, deixaram transcorrer "in albis" o prazo para manifestação, consoante certificado em ID 207195947. Decisão saneadora ID 208056800 indefere preliminar de intempestividade de oferta de contestação, e acolhe prova testemunhal requerida, designando audiência de instrução e julgamento. Ata de audiência com registro de gravação, ID 217798328, com peças de ID 217795782 / ss. Alegações finais pela autora, ID 220260411, e rés, ID 220285027. Os autos vieram conclusos para decisão terminativa. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Por seu turno, o § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a pessoa jurídica também poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, observa-se que o crédito exequendo decorre de civilista relação que ocasionou na condenação da devedora principal, Patrícia, e genitora da ré Eloa, ao pagamento de quantia por quantia expressa em notas promissórias subscritas e não adimplidas. O teor do dispositivo da sentença firmada na demanda principal, no que interessa, está assim delineado (ID 145898023; autos no 0703305-14.2021.8.07.0011): Ante o exposto, CONDENO a parte ré a pagar à parte autora os seguintes valores: 1. R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da emissão do título (28/2/2018); 2. R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da emissão do título (28/3/2018); 3. R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da emissão do título (28/4/2018); 4. R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da emissão do título (28/5/2018); 5. R$ 11.000,00 (onze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da emissão do título (28/5/2018). Portanto, resta rechaçada a necessidade de comprovação dos requisitos previsto no art. 50 do Código Civil. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à indicada devedora passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência fática da devedora principal. Nesse contexto, em homenagem à Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela devedora principal, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sociedade empresária na qual sua filha, Eloa, figura como sócia, e por ela seria administrada, perspectiva indicativa de abuso de personalidade jurídica. No particular sobressai que as rés reuniram esforços para buscar a preservação de patrimônio vinculado à entidade familiar envolvida, mãe e filha, com vinculação com a empresa Galeria Mamy. Além disso, afigura-se evidente o relacionamento entre a devedora e os ora demandados por se tratar de indicada comum empresa, a despeito de figurar de forma fática única sócia, mas que seria gerenciada pela genitora, consoante procuração pública, ID 196767211. Chama a atenção que a requerida Eloa franqueou também procuração com amplos poderes de gestão à sua genitora, conforme instrumento ID 198858374. De mais a mais, diversamente do alegado, os réus deixaram de apresentar fatos e provas para desconstituir a pretensão. Ao certo, a prova oral colhida indica que a gestão da empresa era realizada em primazia pela devedora principal, com mero auxílio de sua filha, Eloa. Ao certo que, então, a empresa teria a administração, por sinal, ampla e restrita pela genitora da interposta sócia, como assim indicam as procurações públicas juntadas. O art. 50 do Código Civil permite a adoção da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica quando haja abuso da personalidade da pessoa formal, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese dos autos, a exequente-suscitante pleiteia desconsideração inversa, qual seja, se busca atingir o patrimônio da empresa-suscitada para adimplir obrigação de seu sócio, em solidariedade. A intromissão no âmago da pessoa jurídica, levantando o véu de sua independência funcional, exige a presença cabal, insofismável e robusta do abuso da personalidade jurídica, com o escopo de lesar direito de credores, infringir a ordem legal ou descumprir o contrato. Então, só se admite esta desconsideração se a efetiva manipulação da autonomia patrimonial da sociedade vier em prol de terceiros. Na presente demanda, resta evidente a manipulação das executadas com fins de violação de direito de terceiros. Percebe-se que, desde 2018, a autora credora encontra dificuldades para receber o seu crédito, vide as diversas diligências frustradas em localizar o devedor no cumprimento de sentença no 0703305-14.2021.8.07.0011 em apenso. A penhora online via Sisbajud e Renajud, aliás, restaram infrutíferas nestes autos. Não há notícia de outros bens em nome da pessoa física. Denota-se, então, que a devedora, em conjunto com sua descendente, utilizam de forma fraudulenta da arrolada sociedade empresária para, ao que consta, obstar a localização de bens penhoráveis e, indiretamente, se beneficiar pessoalmente, o que indica peculiar confusão patrimonial e de responsabilidades. Assim sendo, entendo que o pedido de desconsideração da personalidade inversa é perfeitamente possível. A propósito, colaciono precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DO INCIDENTE. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENTES. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. NÃO EXIGIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. PROVA ROBUSTA. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante, subsidiária integral da devedora, determinado sua inclusão no polo passivo da execução. 2. A desconsideração da personalidade jurídica regida pelo Código Civil é instituto aplicado de forma excepcional, em caso de abuso de personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou na confusão patrimonial, nos moldes do artigo 50 do Código Civil, não se exigindo a insolvência do devedor como requisito do incidente. 3. O acervo patrimonial da sociedade recuperanda deve atender, com prioridade, à satisfação dos credores, caracterizando desvio de finalidade o ato de criar companhia subsidiária integral, com a transferência de parte significativa de seu patrimônio à nova empresa, à revelia do plano aprovado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150852, 07183612820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo em vista a ausência de bens passíveis de penhora e a visível atitude do executado em protelar a satisfação do débito, faz se necessário acolher o pedido da exequente. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por AMALALDIN HILAL MOHAMAD DARNASSER para, em razão do inadimplemento de Patrícia Araújo do Nascimento Farias, alcançar o patrimônio de ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS e GALERIA MAMY BABY LTDA., nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703305-14.2021.8.07.0011. Incluam-se ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS, CPF 068.005.971-71, e GALERIA MAMY BABY LTDA., CNPJ 09.511.785/0001-31, no polo passivo da ação principal, no 0703305-14.2021.8.07.0011. Anote-se. Traslade-se cópia deste para o feito principal. Feito isso, nos autos principais, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 dias, apresentar planilha atualizada de débito. Após, proceda-se nova consulta aos Sistemas Conveniados, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, de modo a se viabilizar a penhora de ativos financeiros em face de ELOA ZALEN ARAUJO FARIAS e GALERIA MAMY BABY LTDA.. Não havendo sucesso, INTIME-SE a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já determinada, em caso de inércia do credor, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se. (...)” Alinhados os atos precedentes, deve ser consignado, incialmente, inexistir controvérsia acerca do fato de que a relação havida entre as partes, diante da ausência dos componentes subjetivos indispensáveis à sua qualificação com essa natureza, não encerra relação de consumo, não estando, portanto, sujeita ao disposto no estatuto protetivo, devendo, destarte, ser resolvido o dissenso sob a égide da legislação civilista correlata. Consignada essa ressalva, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, o inconformismo que formularam as agravantes, ainda que sob o exame possível nessa análise perfunctória, reveste-se de probabilidade de êxito. Com efeito, afere-se que, conquanto tenha sido instaurado incidente reclamando a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, do detido cotejo dos autos do executivo deflui a constatação de que, além da não localização de ativos recolhidos no sistema financeiro ou veículos em nome da devedora[2], o agravado não revestira de lastro o que aduzira e invocara como apto a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa física executada, não agregando ao pleito nenhum substrato além da inferência da inexistência de bens de sua titularidade passíveis de expropriação. Ademais, o agravado não evidenciara sequer a alegada a confusão patrimonial. É que, em suma, não subsistem elementos a induzirem que a executada tem promovido a ocultação do seu patrimônio como forma de frustração do cumprimento da obrigação que a aflige ou a ocorrência da ventilada confusão patrimonial com a pessoa jurídica nomeada e sua sócia. Em outras palavras, não subsistem indícios de que que há confusão patrimonial entre a executada, a pessoa jurídica de titularidade de sua filha e essa última. Dessas circunstâncias deriva a certeza de que a pretensão formulada, tal como aduzida, não poderia ser acolhida. Com efeito, o levantamento do véu que divisa a autonomia patrimonial demanda a apreensão de que que houvera abuso ou desvio da personalidade da sociedade, ensejando a caracterização, em tese, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a sociedade e os sócios/administradores, pressupostos que se encontram elencados no artigo 50 do vigente Código Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. ( § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. ...” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da sociedade e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único). Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores, devendo o preceptivo legal acima transcrito deve ser interpretado restritivamente. Esse é o entendimento que restara estratificado no enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil, cujo conteúdo é o seguinte: “146 – Art. 50. Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).” Sob essas premissas legais, na espécie não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a executada, suposta administradora da sociedade ora agravante, ocultara seu patrimônio utilizando-se da autonomia patrimonial da empresa de titularidade de sua filha para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio pessoal para a pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo de título executivo judicial. Conforme se infere dos autos, conquanto tenha a agravada deflagrado o cumprimento de sentença há cerca de 1 (um) ano, até a presente data não foram encontrados quaisquer bens de titularidade da executada passíveis de penhora. A par dessa constatação, essa circunstância, a toda evidência, não caracteriza confusão patrimonial. É que a confusão patrimonial ocorre quando os negócios pessoais dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica, de modo que a sociedade empresária serve de instrumento para acobertar atos ilícitos. Note-se que a confusão patrimonial se caracteriza quando o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. As situações mais comuns envolvem a utilização por parte dos sócios de bens da sociedade, o desvio grosseiro de recursos financeiros da sociedade para pagamento de contas pessoais. Destarte, o fato de a executada não ostentar patrimônio passível de penhora, não configura confusão patrimonial Com efeito, na espécie não se divisa lastro apto a legitimar a aferição de que a executada ocultara seu patrimônio e que estaria se utilizando da autonomia patrimonial da empresa de titularidade de sua filha para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, promovendo o desvio de seu patrimônio pessoal para a pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo da condenação judicial que lhe fora imposta, o que não se evidencia na espécie. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postulara o agravado ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la simples alegações desprovidas de lastro material subjacente. Consoante acentuado, a desconsideração da autonomia patrimonial somente é viável e legítima em restando evidenciada a ocultação de patrimônio ou confusão patrimonial do sócio executado com a empresa. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens e ativos pertencentes ao agravado, consoante pretendido pelo agravado. Ante a inexistência de comprovação de ocultação de patrimônio pela executada ou mesmo desvio de finalidade da empresa de titularidade de sua filha, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a penhorar. Essas assertivas, por emergirem irreversíveis de comezinhos princípios de direito comercial, encontram ressonância jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça local, consoante testifica o aresto adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA MODALIDADE INVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O fato de a empresa ter se transformado em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI não afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa quando se verifica que o titular do capital social tem se utilizado da autonomia patrimonial da empresa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação, tendo em vista que o § 6o, do art. 980-A, do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas". 2 - Não subsiste indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que busca atingir pessoa que não integra o polo passivo do Feito originário, porque é da natureza do referido incidente que alcance pessoa diversa daquela devedora originária, devendo ser oportunizando ao Exequente a instauração do incidente. 3 - Não encontra amparo legal o pedido de intimação do Executado para que apresente declaração de Imposto de Renda em que conste o faturamento de sua empresa no último ano, ou balanços comerciais, pois não é obrigação do devedor fazer o trabalho do credor interessado, este deve diligenciar por sua conta as informações necessárias ao prosseguimento do Feito. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1118674, 07041845920188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento, aliás, é perfilhado pelo colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EIRELI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA INVERSA. ART. 50, CÓDIGO CIVIL. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, admitida pela jurisprudência, é medida extrema, uma vez que excetua a regra geral de desvinculação existente entre a pessoa física e a sociedade empresária da qual ela é sócia. O pleito, todavia, não encontra amparo nas provas acostadas aos autos, uma vez que a desconsideração da personalidade na via inversa justifica-se quando inequívoco que ocorreu desvio de patrimônio da pessoa física para a jurídica, com finalidade de fraudar credores. Agravo de instrumento provido, por maioria.” (Agravo de Instrumento No 70065942716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/06/2016) Ademais, na hipótese, não positivara o agravado, de fato, a existência de confusão patrimonial entre a executada e a empresa de titularidade de sua filha. Salienta-se que a hipótese em tela não encerra simples desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, mas imputação de responsabilidade patrimonial, diante da alegação de confusão patrimonial, aliado ao fato de que não foram localizados bens de titularidade da executada como forma de satisfação do débito exequendo. Outrossim, sobeja que o incidente fora deflagrado, precipuamente, com lastro na alegada “relação direta de controle e gestão exercidos pela executada sobre a GALERIA MAMY BABY LTDA.”[3], asseverando até mesmo que seria ela proprietária da empresa, o que resta infirmado pelos elementos documentais coligidos aos autos, que apontam a pessoa de Eloá Zalen Araújo Farias como única sócia da sociedade indicada[4]. Com efeito, os instrumentos de mandato colacionados aos autos, outorgados pela primeira agravante à executada, contemplando poderes para realização de diversos atos referentes a seu patrimônio, não induzem à apreensão de que seria efetiva administradora ou mesmo sócia oculta da empresa. Comentando a matéria, Lamartine Corrêa pontuara “que importa basicamente é a verificação da resposta adequada à seguinte pergunta: no caso em exame, foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi ela mero instrumento nas mãos de outras pessoas, físicas ou jurídicas? (...) Se é em verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como escudo, e se é essa utilização da pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado contrário à lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da ordem jurídica (bons costumes, ordem pública), é necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade sobre a aparência”[5]. Em tais situações, testificara o mesmo doutrinador que “o caso de utilização de uma pessoa jurídica como mero instrumento de alguém que sobre ela detenha poder de controle incontrastável, seja sócio majoritário ou soberano, seja sociedade matriz ou dominante, nos grupos de sociedades, fáticos ou formalizados[6]”. Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, ao menos por ora, não tendo se implementado qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 50 do Código Civil, pois a frustração de algumas poucas diligências não permite, por si, concluir desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre a executada e a empresa de titularidade de sua filha, ficando patente que a desconsideração da sua personalidade jurídica, no caso, revela-se precipitada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, inclusive como forma de serem prevenidas as medidas derivadas do decidido. Esteado nos argumentos alinhados e no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado, para sobrestar os efeitos do decisório vergastado, determinando, inclusive, que, se já consumada penhora derivada da desconsideração determinada, os importes e/ou bens alcançados fiquem bloqueados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contraminutar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 222852043 (fls. 405/413), Cumprimento de Sentença no 0711224-61.2024.8.07.0007. [2] - ID Num. 191178445 (fl. 157), Cumprimento de Sentença no 0703305-14.2021.8.07.0011. [3] - ID Num. 196767206, p. 03 (fl. 08), Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0711224-61.2024.8.07.0007. [4] - ID Num. 198858372, p. 12 (fl. 92), Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0711224-61.2024.8.07.0007. [5] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 613. [6] - OLIVEIRA, Jose Lamartine Corrêa De. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, pp. 610-611.